Tribunal: TJSP
Processo: 0003777-30.2021.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse deferida a progressão ao regime semiaberto, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Decisão agravada que indeferiu o pedido, com base em exame criminológico desfavorável. Pleito prejudicado. Pedido de desistência do recurso, ora homologado. Recurso prejudicado.